Tribunal: TJES
Processo: 0007517-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007517-63.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GEILZA DOS SANTOS ALVARO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
NULIDADE
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES.
2.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007517-63.2019.8.08.0011

APELANTE
: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

APELAD
A
:
GEILZA DOS SANTOS ÁLVARO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 175-186, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta (ES) que, nos autos da “
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
”
proposta por Geilza dos Santos Álvaro, ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

(1)
consolidar a tutela de urgência de fls. 34/35 (a ré SE ABSTENHA: (i) de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n.º 496717 em razão dos débitos pretéritos apurados pelo TOI n.º 3259972;

(2)
declarar indevido o débito oriundo do TOI n.º 3259972 produzido unilateralmente pela ré. Via de consequência, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, também do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 191-212) a Concessionária Apelante requer a reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) legalidade no procedimento realizado – irregularidade da unidade de consumo; (2) as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção; (3) a interrupção no fornecimento e energia elétrica foi realizada no exercício regular do direito.

Afirma a parte Autora que: (1) no final do mês de maio de 2019 recebeu correspondência da ré intitulada de “demonstrativo de cálculo de consumo irregular”, com a informação de que no dia 31/10/2018 sua unidade consumidora foi inspecionada, sendo constatada irregularidade nominada de “manipulação interna de mancal”, conforme descrição no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; (2) junto com a comunicação veio a cobrança de R$ 5.679,92 (cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)
, sendo que não teve ciência da inspeção realizada pela ré e muito menos da substituição do medidor, já que não estava presente no momento; (3) a ré está lhe ameaçando de corte no fornecimento de energia elétrica.

Cinge-se a controvérsia, em suma, em averiguar se é válida (ou não) a cobrança de débitos referente ao período cobrado pela Concessionária em razão de “defeito” no medidor de energia elétrica.

No caso dos autos, a conclusão e/ou do Termo de Ocorrência de Irregularidade não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução n.º 414/20101, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Este egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Importante ressaltar que a Concessionária Apelante em nenhum momento demonstrou nos autos que o responsável pelas irregularidades existentes no aparelho medidor de energia elétrica foi a Consumidora Apelada.

Portanto, ainda que o medidor tenha apresentado algum defeito na leitura do consumo de energia elétrica – hipótese afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a exigência de pagamento de débitos de faturas confeccionadas unilateralmente é indevida, já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Como externado na Sentença:
“
Pelo Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI n.º 3259972 de f1s. 29 e pela Comunicação de Substituição do Medidor n.º 334345 de f1s. 30 elaborados no dia 31/10/2018, resta comprovado que os funcionários da ré promoveram a inspeção e substituição do medidor da unidade consumidora n.º E58973, sem a presença da autora, pois no campo destinado a assinatura consta a informação “cliente ausente
”.

A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

A propósito, segue ementa de julgamento recente nos mesmos moldes do paradigma transcrito acima:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o §7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, fato que viola o contraditório e ampla defesa. (...)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequência, nulidade do procedimento adotado pela apelante
".VI.
Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto
. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014. VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/10/2021).

Neste sentido seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 [...] 3 - Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1412433/RS, a Corte Cidadã concluiu pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. 4 -
Resta flagrante o desrespeito, pela concessionária de energia elétrica, dos requisitos legais para a suspensão do serviço, visto que a autora sequer teve ciência dos procedimentos administrativos que estavam sendo realizados
. 5 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO. 1.
Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia
. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu. 4.
A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17
. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SUPOSTO DESVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) - DANO MORAL REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção não é capaz de reconhecer, por si só, eventual irregularidade na unidade consumidora. 2. A realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica supostamente violado é medida imposta por norma expressa (Resolução nº 414/2010, da ANEEL), de modo que sua não realização macula a autuação administrativa, além de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190041112, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

Nesta perspectiva, impositiva a manutenção da sentença porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do STJ e TJES sobre o tema.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios da Apelante [ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP] em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00 – fl. 33).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)